Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACOTE. VIAGEM. DATA FLEXÍVEL. PRORROGAÇÃO. REMARCAÇÕES SUCESSIVAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade civil objetiva por fato do serviço. Referida regra aplica-se aos contratos de transporte aéreo doméstico.
2. A remarcação da data da viagem em pacotes de viagem com data flexível, por si só, não enseja a violação aos direitos de personalidade do consumidor. O consumidor, nesses pacotes, paga pelo serviço de forma adiantada e seleciona datas para a realização da viagem dentro do período de validade do pacote adquirido.
3. Apelação desprovida.